Tribunal: TJBA
Processo: 8022062-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022062-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: R CARVALHO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RODRIGO DOS SANTOS SOUZA AGRAVADO: C. F. TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME Advogado(s):JOSE MAIA COSTA NETO, WAGNER MELO PEREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação da executada. A impugnante sustentava o excesso de execução, ao argumento de que o crédito seria concursal e deveria se submeter aos efeitos da recuperação judicial da empresa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial pode ser reanalisada na fase de cumprimento de sentença, mesmo após existir acórdão transitado em julgado que autorizou a execução individual; e (ii) a alegação de excesso de execução pode ser acolhida quando a parte executada não apresenta a memória de cálculo do valor que entende correto. III. Razões de decidir 3. A controvérsia sobre a submissão do crédito ao juízo recuperacional já foi definitivamente resolvida por acórdão anterior deste Tribunal, com trânsito em julgado. Naquela oportunidade, ficou estabelecido que, em razão do encerramento da recuperação judicial e da preterição do credor no pagamento, a execução individual era legítima. 4. A tentativa de rediscutir a matéria em impugnação ao cumprimento de sentença representa ofensa à coisa julgada material, conforme o art. 502 do Código de Processo Civil. 5. A rejeição da impugnação também se fundamenta no descumprimento do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, pois a agravante, ao alegar excesso de execução, não apresentou planilha com o valor que considerava devido. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. É vedada a rediscussão, em impugnação ao cumprimento de sentença, sobre a sujeição de crédito à recuperação judicial quando a matéria já foi decidida em caráter definitivo no processo de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. A ausência de apresentação da memória de cálculo discriminada, por parte do executado, torna genérica a alegação de excesso de execução e acarreta sua rejeição." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502 e 525, §§ 4º e 5º; Lei nº 11.101/2005, art. 63. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8022062-09.2025.8.05.0000, em que é agravante R CARVALHO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e agravado(s) C. F. TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.